Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724376-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. C. AGRAVADO: B. A. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. C. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, D. A. C. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu o pedido de dilação do prazo. O agravante expõe ter requerido a dilação do prazo a fim de que seu advogado pudesse ter acesso aos autos para analisá-lo, por falta de tempo hábil e devido à demora para liberação ao patrono. Acrescenta que já estava providenciando documentos comprobatórios à sua defesa. Invoca os princípios da boa-fé, da cooperação processual e do contraditório, e os arts. 5o, inciso LV, da CR, e 5o, 6o, 7o, 9o e 10, todos do CPC. Pede a suspensão da decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, a fim de determinar a dilação do prazo para sua defesa. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Este Relatou indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante, concedendo prazo legal para recolher o preparo recursal. O agravante peticionou, requerendo a juntada do preparo devidamente pago (ID no 51615650, pág. 01, a 51615652, pág. 01). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A despeito da tese defendida nas razões recursais, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia, o recorrente não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, os prazos podem ser peremptórios ou dilatórios. Os prazos dilatórios podem ser alterados por convenção das partes ou por determinação do juiz, em homenagens aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizados na colmatação das normas e princípios do direito processual instrumentário. Por sua vez, os prazos peremptórios são aqueles indicados por lei, que não podem ser modificados pela vontade das partes ou por determinação judicial, excepcionadas as hipóteses de difícil transporte para comarca, seção ou subseção judiciária ou ocorrência de calamidade pública, segundo o art. 222, do CPC. Ademais, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, ficando assegurado à parte provar que não o realizou por justa causa (art. 223, do CPC). Além disso, na exata dicção do art. 528, caput, do CPC, o cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito no prazo de três (03) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. No caso concreto, o devedor ora agravante foi intimado pessoalmente para, no prazo de três (03) dias, pagar o débito atualizado, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do art. 528, caput, do CPC, sob pena de protesto e de prisão civil (ID no 152449485, dos autos de origem). O mandado foi devidamente cumprido, conforme certidão de ID no 154595265, dos autos de referência, tendo sido juntado aos autos em 03.04.23. Acrescente-se que o prazo findou em 11.04.23, sem qualquer manifestação do devedor. Não fosse isso o bastante, compareceu aos autos somente em 28.04.23, ou seja, quando há tempo transcorrido o prazo legal, requerendo a habilitação de seu patrono constituído e a dilação do prazo, sem qualquer justificativa hábil. Portanto, inviável a ampliação de prazo peremptório, como bem decidiu o magistrado singular e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator